Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715777-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA DO CARMO XAVIER AGRAVADO: ALDERVAM DE AGUIAR NOJOSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SANDRA DO CARMO XAVIER contra a decisão ID origem 193716257, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c liminar c/c Cobrança n. 0726692-82.2021.8.07.0003, movido em desfavor de ALDERVAM DE AGUIAR NOJOSA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora salarial de 20% (vinte por cento) da renda líquida mensal do executado, nos seguintes termos: A exequente requer a penhora de percentual de salário do executado. As verbas de natureza salarial são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções do § 2o do mesmo artigo. As exceções legais são aplicadas quando o débito decorre de dívida de natureza alimentar e quanto às verbas superiores a 50 salários mínimos. O presente feito não se enquadra em nenhumas das exceções legais. O débito não é de natureza alimentar e não há evidências de que os rendimentos do devedor são superiores a 50 salários mínimos. Assim, por não se enquadrar nas exceções legais, não se admite a penhora de qualquer verba salarial do devedor. Em que pese entendimentos contrários, eles ainda não são vinculantes, e me filio à corrente de que as verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, salvo as próprias exceções legais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 2. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 3. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1836028, 07421663420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, como o débito não se enquadra nas exceções legais,indefiropedido de penhora de percentual dos vencimentos do executado. Indefiro, ainda, o pedido de intimação do devedor indicação de bens passíveis de penhora, pois a providência solicitada não trará efeito prático, considerando que o devedor até a presente data não realizou qualquer ato na fase de cumprimento de sentença, bem como não demonstrou interesse em saldar a dívida, sendo improvável que nomeie bens à penhora, ainda que lhe sejam impostas multas. Tendo em vista que a execução corre no interesse do credor e o Poder Judiciário atua apenas em substituição caso a informação não possa ser obtida pelo interessado, determino à parte credora a consulta a todos os cartórios de registro de imóveis do DF. Concedo o prazo de 30 dias, sob pena de suspensão por ausência de bens. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a impenhorabilidade não deve ser considerada absoluta devendo ser relativizada levando em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade, de forma que se compatibilize os interesses da exequente e do executado. Aponta que se trata de servidor público com remuneração acima da média do que normalmente contempla a sociedade brasileira, sendo claro que a penhora de parte de seu salário não incidirá em impacto na sua vida financeira e estará resguardada sua manutenção. Além disso, em nenhum momento, o agravado se prestou a juntar documentos que demonstrassem prejuízo a sua subsistência em caso da penhora pleiteada. Conta que não foram encontrados bens passíveis de penhora nas pesquisas realizadas junto aos sistemas conveniados ao juízo, o que traz ainda mais força a possibilidade de penhora de fração salarial do agravado. Alega que o periculum in mora surge do risco que poderá experimentar a agravante em razão da eventual suspensão do feito, caso não apresente bens do executado a serem penhorados, no prazo de 30 dias. Já o fumus boni iuris resta igualmente evidenciado, dada a plausibilidade das razões e pedidos do presente recurso, que possuem guarida no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, onde já se reconhece a relativização da impenhorabilidade elucidada no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, devendo este ser interpretado de forma teleológica e sistemática, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os princípios que regem a execução, quais sejam: o princípio da efetividade da jurisdição e o princípio da cooperação Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada, de modo a autorizar a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravado. Preparo recolhido – Id.58173909. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia posta em debate cinge-se à avaliação de acerto da decisão que indeferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravado. Inicialmente registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, a penhora de percentual dos rendimentos do agravado. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). Nesse contexto, compulsando os autos, observei que o débito em execução decorre de ação de despejo por falta de pagamento (ID origem do contrato 105182945), o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. Quanto ao valor recebido pelo agravado, segundo informado pela agravante, consiste em uma renda bruta de remuneração bruta de R$ 4.712,42 (quatro mil, setecentos e doze reais e quarenta e dois centavos, conforme conta do Id. de origem 192207836). Ou seja, não ultrapassa o valor de quatro salários mínimos. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, confiram-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT,, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator